Tribunal: TJSP
Processo: 0012737-67.2011.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercício de 2011 – Extinção em razão da prescrição intercorrente – Não conhecimento do recurso – Valor da causa que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 611,91 para 16.12.2011, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 654,23 - Recurso não conhecido, com observação

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercício de 2011 – Extinção em razão da prescrição intercorrente – Não conhecimento do recurso – Valor da causa que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 611,91 para 16.12.2011, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 654,23 - Recurso não conhecido, com observação quanto a possibilidade de exame pelo juízo de origem como embargos infringentes.